Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-59.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804322-59.2021.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOELMA DA SILVA CORREA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ESPECIAL PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

2. A legislação do SUS prevê de forma expressa que cabe ao Município
p
lanejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.

3.M
antida a necessidade de cumprimento do estipulado na sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado em favor de JOELMA DA SILVA CORREA em face do apelante e do Município de Itaituba.

Em síntese, consta na inicial a situação grave de saúde da requerente que já perdura por lapso temporal razoável, podendo gerar danos irreversíveis, em especial, por ser portadora Febre Reumática com cardite grave, Estenose aórtica Grave e dupla lesão mitral, necessitando urgentemente realizar procedimento cirúrgico.

Juntou diversos documentos médicos e documentos pessoais, em tese, comprovando documentalmente os fatos narrados na exordial, em especial, a situação crítica de saúde da requerente, confirmando, sua patologia gravíssima, bem como a fragilidade em razão de ser pessoa idosa.

Foi deferido pedido liminar pretendido.

Foi apresentada contestação.

O MP requereu a confirmação da medida liminar por sentença de mérito.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando procedente a ação para condenar o Estado do Pará e o Município, confirmando a liminar deferida.

Em suas razões recursais o apelante, Estado do Pará, suscita a responsabilidade do Município, fazendo referência ao TEMA 793 do STF, bem como à obrigação de ressarcimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

O Ministério Público de 2º Grau aderiu aos termos do exposto pelo MP de 1º Grau.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço o recurso de apelação cível e passo à análise de seus fundamentos.

DO MÉRITO.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Outrossim, destaco, ainda, que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença.

Contudo, considerando que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990, a seguir transcrito:

“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;”

Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990, conforme se observa a seguir:

“
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

(...)

VII -
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo
.
”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Município quanto ao fornecimento do objeto do pedido da presente demanda, ao passo que após dar cumprimento aos termos da sentença o apelante tem o direito de prosseguir com o ressarcimento dos valores,
conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022